Tribunal: STF
Processo: HC 268203
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por mim nestes autos (doc. 19).
 
Consta de documento encartado a este writ que “[...] o paciente foi condenado às penas de 9 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 1 ano de detenção, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §§ 2º [roubo majorado], II e III, e 2º-A, I, do Código Penal – CP e 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] da Lei n. 10.826/2003” (doc. 16, p. 1).
 
Nestes embargos declaratórios, o embargante sustenta que:
 
A Decisão Monocrática embargada determinou o não seguimento do Habeas Corpus, por aplicação da Súmula nº 691 do STF e também por não ter verificado “nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado”.
Porém, quando do fundamento de que não havia flagrante ilegalidade, o Ministro Relator afirmou o seguinte:
“Consta destes autos que “[...] o impetrante sequer demonstrou qual seria o estado de saúde atual do paciente, sua extrema debilidade e a impossibilidade de tratamento médico deste junto ao sistema prisional” (doc. 15, pp. 8-9– grifei). Nesse contexto, ressalto, contudo, a obrigatoriedade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução, dos arts. 10; 14, §§ 2º e 3º; e 41, VII, todos da Lei de Execução Penal.”.
Data maxima venia, mas houve erro material e omissão no referido julgado.
Quanto ao erro material, a decisão embargada aparenta partir de premissa equivocada, qual seja: o argumento principal da defesa seria que a doença do Paciente impediria a prisão. E não se trata disso. Veja que a decisão embargada, antes, citou o resumo apresentado na peça exordial, o qual dispõe: [...].
Veja, portanto, que a doença foi a causa da concessão da prisão domiciliar em 2018. Mas o pedido principal do HC tem por fundamento a falta de proporcionalidade e humanidade ao se determinar a prisão para início de cumprimento de pena em regime fechado, quando já é evidente que haverá detração e restante de cumprimento de pena em regime aberto, seguindo o disposto no Tema Repetitivo 1155 do STJ (09 anos de reclusão para 07 anos de prisão domiciliar).
Por fim, a omissão do julgado, com a devida venia, se dá pelo fato desse ponto principal não ter sido expressamente debatido e rechaçado na decisão embargada, não obstante tenha sido citado quando relatou e resumiu as alegações do Writ. (doc. 22, pp. 2-4).
 
E, ao final, requer:
 
1. Sanar o aparente erro material, proferindo nova decisão partindo do fato de que a doença do Paciente foi razão para a prisão domiciliar em 2018, mas o pedido do Writ tem por fundamento principal a proporcionalidade em se evitar o recolhimento à prisão para início de cumprimento de pena diante da evidente detração dos 07 anos de prisão domiciliar para os 09 anos de reclusão da sentença (Tema Repetitivo 1155 STJ); 2. Sanar a aparente omissão, decidindo expressamente se há flagrante ilegalidade a ponto de superar a Súmula 691 do STF, considerando a documentação em anexo (prova pré-constituída) e o argumento principal já exposto (prisão domiciliar desde 2018 e proporcionalidade); 3. Se acolhido os pedidos acima, requer a aplicação dos efeitos infringentes, dando-se provimento ao Habeas Corpus ou concessão do pedido liminar e seguimento do Writ, conforme requerido na peça exordial. (doc. 20, pp. 3-4).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Registro, inicialmente, que o art. 620, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “[os] embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Mais adiante, o § 2º, desse mesmo dispositivo, indica que, “[se] não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento”. 

Subsidiariamente, o art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, define que cabem embargos de declaração, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e, ainda, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em sequência, o art. 1.024, § 1º, orienta que, “[quando] os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.

Assim, após esses apontamentos, passo à análise dos argumentos expostos pelo embargante.
 
Pois bem. Na decisão embargada não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O óbice imposto pela Súmula 691 desta Suprema Corte é intransponível, no caso. Para além disso, a afirmação de que “[...] o impetrante sequer demonstrou qual seria o estado de saúde atual do paciente, sua extrema debilidade e a impossibilidade de tratamento médico deste junto ao sistema prisional” (doc. 15, pp. 8-9) foi feita pelo Desembargador Relator do Habeas Corpus 0631024-81.2025.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará. Nesse contexto, apenas ressaltei a obrigatoriedade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução, dos arts. 10; 14, §§ 2º e 3º; e 41, VII, todos da Lei de Execução Penal.
 
Ante o exposto, rejeito os presentes embargados.
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator